Tribunal: TJDFT
Processo: 0753830-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MODIFICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. SITUAÇÃO POSTERIOR. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil consagra o princípio da Perpetuatio Jurisdictionis, ao prever que se determina a competência no momento do registro ou distribuição do processo, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente.
2. A regra, portanto, é a estabilidade da competência fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, com vistas a garantir a ordem e o rendimento adequado da atividade jurisdicional oriundos da estabilidade do foro.
3. Apesar do Juízo Suscitado defender que desde a propositura da primeira ação a competência seria do Juízo de Brasília, novo endereço do réu, é certo que a competência da demanda se estabilizou no momento em que a ação foi proposta no último domicílio conhecido da parte ré, àquela altura.
4. Extinta a ação sem resolução de mérito, por abandono de causa, configura-se a situação do art. 286, II do Código de Processo Civil.
5. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.